Tribunal: STF
Processo: RE 99646
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
- DIREITO AGRARIO. PREFERENCIA NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. SE O
IMÓVEL RURAL E DADO EM USUFRUTO VITALICIO, O DIREITO DE
PREFERENCIA SÓ PODE SER EXERCÍCIO NA ALIENAÇÃO DO DOMÍNIO PLENO.
VENDIDA  NUA PROPRIEDADE, CONTINUA VIGENTE O USUFRUTO E A CESSÃO
DO SEU EXERCÍCIO SOB FORMA DE ARRENDAMENTO.